Tribunal: STF
Processo: HC 80405
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-03
Data de publicação: 2001-04-03

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - MINISTÉRIO PÚBLICO - OFERECIMENTO DE
 DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO
POLICIAL - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE INFORMAÇÃO QUE
POSSIBILITAM O IMEDIATO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA DE
SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - PEDIDO INDEFERIDO.
- O
inquérito policial não constitui pressuposto legitimador da válida
instauração, pelo Ministério Público, da "persecutio criminis in
judicio". Precedentes.
O Ministério Público, por isso mesmo, para
 oferecer denúncia, não depende de prévias investigações penais
promovidas pela Polícia Judiciária, desde que disponha, para tanto,
de elementos mínimos de informação, fundados em base empírica
idônea, sob pena de o desempenho da gravíssima prerrogativa de
acusar transformar-se em exercício irresponsável de poder,
convertendo, o processo penal, em inaceitável instrumento de
arbítrio estatal. Precedentes.